Tribunal: TJES
Processo: 0000388-26.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000388-26.2019.8.08.0037

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
CLEDIMAN REIS GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância. Inovação recursal reconhecida de ofício.

2. Não há falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial. Precedentes do Col. STJ.

3. O nexo causal entre a invalidez e o acidente restou devidamente comprovado nos autos mediante a produção de prova pericial, por meio da qual a Ilustre Perita do juízo afirmou que houve “perda anatômica e funcional completa de um dos pés, e há sim nexo com o acidente narrado na petição inicial”. A apelante, por sua vez, trouxe genéricas alegações sobre a questão, não cumprindo, com isso, o seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo a quo, havendo, tão somente, divergência quanto ao quantum reputado devido.

5. A jurisprudência do Col. STJ é firme no sentido de que, [...] como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, possível modificar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-26.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CLEDIMAN REIS GOMES

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. SEGURADORA QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância. Inovação recursal reconhecida de ofício.

2. Não há falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial. Precedentes do Col. STJ.

3. O nexo causal entre a invalidez e o acidente restou devidamente comprovado nos autos mediante a produção de prova pericial, por meio da qual a Ilustre Perita do juízo afirmou que houve “perda anatômica e funcional completa de um dos pés, e há sim nexo com o acidente narrado na petição inicial”. A apelante, por sua vez, trouxe genéricas alegações sobre a questão, não cumprindo, com isso, o seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

4. Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo a quo, havendo, tão somente, divergência quanto ao quantum reputado devido.

5. A jurisprudência do Col. STJ é firme no sentido de que, [...] como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, possível modificar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000388-26.2019.8.08.0037

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
CLEDIMAN REIS GOMES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença de fls. 97/98, que julgou procedente o pedido inaugural e condenou a apelante ao pagamento do valor relativo ao Seguro DPVAT, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face da invalidez permanente de membro inferior” ajuizada por
CLEDIMAN REIS GOMES
em desfavor da apelante.

Inicialmente, necessário o enfrentamento sobre a inovação recursal reconhecida de ofício. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO

Analisando as razões recursais, em cotejo com os demais argumentos ventilados em primeiro grau de jurisdição, verificou-se que o apelante trouxe argumentos relativos ao Boletim de Ocorrência acostado pelo apelado, apontando que houve cerceamento de defesa em virtude de o documento e estar ilegível e, no mérito, que as informações nele constantes não preenchem os requisitos legais para arrimar a pretensão autoral.

Em seguida (id. 7802358), a apelante foi intimada para se manifestar sobre eventual inovação recursal em sua peça de insurgência, nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, o que foi cumprido no id. 7960628.

Consoante já exposto quando da decisão no id. 7802358, entendo que houve inovação recursal quanto aos pontos aventados sobre o Boletim de Ocorrência que carreia os autos, pois não mencionados em primeiro grau de jurisdição.

Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Não bastasse, apenas como
obter dictum
, verifica-se que a apelante utiliza argumentos totalmente contraditórios em sua peça, pois afirma que o documento está ilegível, mas, ao mesmo tempo, narra que carece de informações sobre o veículo e sua placa, constatando-se que foi possível ler o Boletim de Ocorrência.

Desta feita, ante a inovação recursal,
não conheço
do recurso em relação aos capítulos de nulidade da sentença pelo Boletim de Ocorrência ser ilegível e pela ausência de regularidade do documento.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões recursais (fls. 102/110), alega o apelante, em síntese, que não houve requerimento administrativo prévio para pagamento da quantia, carecendo o apelado de interesse de agir.

Alega que os documentos dos autos não comprovam o evento danoso ensejador do pagamento do seguro.

Defende que deve haver a reforma da sentença, com a reversão da sucumbência mínima em seu favor.

Contrarrazões às fls. 120/134, pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Ingressou o autor, ora apelado, com a presente demanda objetivando o pagamento relativo seguro DPVAT em virtude de acidente de trânsito sofrido que lhe acarretou invalidez permanente.

Inicialmente, não há falar em ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo, pois, não obstante o entendimento firmado pelo STF no RE 631.240, aplicável analogicamente aos casos de cobrança de seguro DPVAT, a Seguradora apelante, após a citação, deixou assente a sua resistência à pretensão do segurado, configurando clara pretensão resistida capaz de autorizar o manejo da competente ação judicial.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória
. 2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023).

Fixado este ponto, relembro que a Lei nº 6.194/79 prevê a cobertura para “indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares”.

No caso em tela, entendo que o nexo causal entre a invalidez e o acidente restou devidamente comprovado nos autos mediante a produção de prova pericial de fls. 85/87, por meio da qual a Ilustre Perita do juízo afirmou que houve “perda anatômica e funcional completa de um dos pés, e há sim nexo com o acidente narrado na petição inicial” (quesito 1, fl. 86).

A apelante, por sua vez, trouxe genéricas alegações sobre a questão, não cumprindo, com isso, o seu ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC.

Por fim, não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, vez que o pleito autoral restou acolhido pelo Juízo a quo, havendo, tão somente, divergência quanto ao
quantum
reputado devido.

Diante disso, deve ser negado provimento ao recurso e, [...] como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024), entendo por modificar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero a sentença apenas para determinar que sobre a condenação incidirá correção monetária pela SELIC a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, altero a sentença apenas para determinar que sobre a condenação incidirá correção monetária pelos índices oficiais do TJES a contar do desembolso até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa Selic, conforme bem explicitado no voto da douta relatora.